Tribunal: TCU
Processo: 006.990/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5586/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.990/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alyne Amorim de Araujo (XXX.755.927-XX); Andreia Xavier Jacobina (XXX.639.007-XX); Barbara Augusta Pontes de Carvalho (XXX.133.227-XX); Daniel Pereira de Oliveira (XXX.966.077-XX); Danielle Moreira Vicente dos Santos (XXX.320.277-XX); Eloa Borges Luna (XXX.867.217-XX); Erick Araujo Reis (XXX.493.357-XX); Ericka Fernandes da Silva Severino (XXX.326.347-XX); Rodrigo Galves Mesquita Martins (XXX.304.027-XX); Tiago Carminatti (XXX.009.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.